Tribunal: STF
Processo: Rcl 88744
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Edson Francisco Alves de Souza e Radson Alves de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Manaus/AM, nos autos do Processo de nº 0670624-34.2023.8.04.0001.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade deste Supremo Tribunal Federal ao validar provas obtidas em desconformidade com o Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP). 



    Argumentam que a autoridade policial requisitou diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 81.681, sem a imprescindível autorização judicial prévia, o que macularia a investigação de nulidade. 



    Pontuam, ainda, que a matéria é objeto do Tema 1.404, que determinou a suspensão nacional de processos que discutam essa modalidade de requisição direta.



    Além da questão envolvendo a quebra de sigilo financeiro, a defesa alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. Segundo a narrativa, o Juízo de origem teria negado acesso integral aos elementos de prova já documentados no inquérito, especificamente a íntegra dos RIFs e o conteúdo extraído dos aparelhos celulares e notebooks apreendidos, cerceando o direito de defesa e o contraditório.



    Ao final da reclamação, requer:



    “- o provimento da liminar a fim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC);



    - Requisição de informação da autoridade de quem o ato é imputado: JUIZ TITULAR DA 3º VARA DE DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS DA COMARCA DE MANAUS/AM; 



    -Manifestação do Procurador Geral da República (art. 991 CPC)



    - Ratificação da liminar e julgamento de mérito a fim de reconhecer a nulidade na requisição direta das informações financeiras dos Reclamantes junto ao Coaf, em afronta ao Tema 990 do STF, bem como preservando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (art. 992 CPC);



    - Cumprimento do art. 988 § 2º CPC (petição instruída com documentos);” |(e-doc. 1, p. 15).



    Em petição superveniente, datada de 16/12/2025, os reclamantes informan que a instrução processual encontra-se paralisada, havendo divergência quanto à competência do juízo. 



    Relatam que, embora certidão nos autos indique distribuição à 3ª Vara, manifestação recente do Ministério Público aponta que se aguarda decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas em virtude da suspeição declarada pela Magistrada da 2ª Vara. 



    Ressaltam que essa indefinição agrava o periculum in mora, visto que os investigados se encontram presos há mais de 203 (duzentos e três) dias sem que a denúncia tenha sido recebida, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    Pertinente a redação do art. 988, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    O parâmetro vinculante apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:



    “Súmula Vinculante 14



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Em relação a suposta afronta a referida Súmula Vinculante, a autoridade reclamada se manifestou nos seguintes termos:



    “As defesas dos acusados (mov. 727.1 e 790.1) pleiteiam acesso integral ao IPL nº 2020.0069439-SR/PF/AM, sob o argumento de que este IPL é a origem do RIF nº 81.681 e, consequentemente, da presente investigação. O Ministério Público (mov. 809.1) opõe-se, alegando que a questão estaria superada e que o IPL atual é autônomo.



    O direito à ampla defesa e ao contraditório, garantidos constitucionalmente, incluem o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial ou de procedimentos correlatos, que digam respeito ao exercício da defesa.A Súmula Vinculante 14 do STF é categórica ao dispor que: 



    "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa."



    A Polícia Federal, em sua manifestação nos autos (mov. 757.1), informou que o IPL nº 2023.0025199 (o presente) "abrange os fatos apurados no IPL anterior, sem duplicidade de esforços, mas com identidade de causa, sujeitos (em sua grande maioria) e contexto fático-criminal; (b) o IPL nº 2020.0069439, por ser menos abrangente, encontra-se absorvido pelo presente;". Se o IPL anterior foi absorvido e seus elementos foram utilizados para embasar a presente investigação, é imperioso que a defesa tenha acesso a esses elementos, naquilo que for pertinente aos acusados e à sua defesa.



    Contudo, este acesso deve ser balizado pela própria Súmula Vinculante 14, que ressalva a possibilidade de exclusão de excertos que não atinjam a esfera jurídica dos investigados e contenham dados sigilosos de terceiros ou se refiram a diligências em andamento.” (grfos meus, e-doc. 32, p. 7).



    A autoridade reclamada informou o indeferimento do acesso integral aos autos, sob o fundamento de que a disponibilização de todos os dados contidos no IPL nº 2023.0025199-SR/PF/AM violaria o direito de terceiros à proteção de seus dados e, ademais, prejudicaria a investigação, haja vista que ainda há diligências em curso.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ademais, o que tange à alegada afronta ao Tema 990, impende destacar o óbice processual referente ao não esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Consoante o disposto no art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, a admissibilidade da reclamação constitucional destinada a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe que a parte interessada tenha exaurido os meios recursais cabíveis na origem. 



    In casu, verifica-se que o feito criminal ainda tramita perante o Juízo de primeiro grau, não tendo havido o necessário percurso recursal perante o Tribunal de Justiça local, o que inviabiliza, nestes pontos, o conhecimento da via reclamatória, sob pena de indevida supressão de instância.



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Quanto à suposta afronta ao Tema 1.404, a ratio decidendi da suspensão nacional não foi a de paralisar toda e qualquer persecução penal em que se utilize um relatório do COAF, mas sim a de estancar um movimento jurisprudencial que vinha gerando 



    “graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal”. 



    A medida, portanto, teve um claro propósito de contenção de danos e de preservação da autoridade desta Corte.



    Nesse sentido, a decisão complementar de 22 de agosto de 2025 é de fundamental importância. Nela, o Min. Alexandre de Moraes foi explícito ao afirmar que a suspensão “não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos ou processos criminais pendentes”. 



    De forma ainda mais clara, a decisão esclareceu:



    “Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal.” (RE nº 1.537.165/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/8/2025, grifos meus)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente